Tribunal: TJDFT
Processo: 0724885-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PROPRIETÁRIO AFASTADA. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE. VALOR DA CAUSA. DOZE MESES DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada tardia de documento, desde que relativo a fatos supervenientes, para contrapor fatos produzidos nos autos ou que se tornou conhecido, acessível ou disponível após a petição inicial ou contestação, comprovado, caso a caso, o justo impedimento, situação não evidenciada na hipótese em exame.
2. Evidenciado que a parte autora, além de coproprietária do imóvel locado, recebe pessoalmente os aluguéis devidos pelo locatário em razão dos consectários da decretação de divórcio e condomínio de bem comum sequer partilhado, resta evidente a sua legitimidade ativa para a causa.
3. Com efeito, o art. 47, inciso III, da Lei n.o 8.245/1991, prevê, dentre as hipóteses de retomada do imóvel em caso de locação residencial, a possibilidade de reaver o bem para uso próprio. 3.1. As ações de despejo para uso próprio são regidas pela presunção de sinceridade, a qual confere presunção de veracidade, ainda que relativa, às afirmações feitas pela parte autora de que pretende ocupar o imóvel objeto da ação. Precedentes. 3.2. Milita em favor daquele que pretende retomar o imóvel locado para uso próprio a veracidade dos fatos alegados, cabendo, portanto, ao locatário demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no sentido de ser inverídico o interesse narrado na inicial, o que não ocorreu na hipótese.
4. Ausente a improcedência do pedido formulado pela parte autora e, por consequência, vencedores e vencidos, não se cogita distribuir proporcionalmente as despesas processuais e honorários advocatícios, requisito previsto no art. 86 do Código de Processo Civil.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.